Tribunal: TJDFT
Processo: 0009309-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009309-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA informou que não há interesse em renunciar ao excesso para fins de expedição de requisição de pequeno valor – RPV (ID: 23504476). No ID: 13328488, foi certificado o trânsito em julgado do v. acórdão de ID: 13328123, o qual manteve a decisão de ID: 13328458 que determinou fosse aplicada ao caso a Lei Distrital n. 3624/2005. O saneamento do feito se deu ao ID: 13328428. Pois bem. Os cálculos de EDNA RICARDO JOSE DE OLIVEIRA, EDSON VILASBOAS, EDUARDO GOMES RODRIGUES, EDVA PAULA MONTEIRO DA COSTA, EDVALDO SOUSA PEREIRA, ELAIR LOPES ALCANTARA GOMES, ELI DE OLIVEIRA e ELI RODRIGUES JAQUES devem ser retificados para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, devendo observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada nos autos ao ID: 13328364, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 22226593 e autorizado no ID: 13328428, e os honorários de sucumbência, arbitrados no ID: 13328191, em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito, incidente, inclusive sobre os créditos dos servidores anuentes (EDNA MARIA RIBEIRO COSTA e EDMILSON FELIX COELHO - ID: 21193634 e 21193244). Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Antes de remeter os autos à Contadoria para atualização de cálculos, considerando a permanente atividade saneadora exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, verifica-se que, na declaração de EDNA RICARDA JOSE DE LIMA, ao ID 13328266 - Pág. 7, assentou-se que o servidora pertence ao quadro de funcionários da FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASILIA. Diante do exposto, intime-se o SINDIRETA para esclarecer o vínculo da servidora EDNA RICARDA JOSE DE LIMA com a Administração Pública do Distrito Federal pelo tempo em que concedido o benefício vindicado. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador